Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712469-77.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIBERTY SEGUROS S/A EMBARGADO: SELMO CLAUDIO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Dê-se vista à parte autora sobre a petição juntada no ID Num. 27819762 - Págs. 01/03. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator